Tribunal: STF
Processo: AI 645387
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E CIVIL. DOAÇÃO. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA 
   DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS 
   SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. IMPOSSIBILIDADE
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.